Tribunal: TJDFT
Processo: 0710541-24.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710541-24.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SAID HIKMAT ABD ALHAK, CARMEDOLORES BIONDI ROCHA APELADO: CARMEDOLORES BIONDI ROCHA, ABD COZINHA E BAR LTDA, CONDOMINIO DO EDIFICIO DIANA MALL BUSNESS, SAID HIKMAT ABD ALHAK D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se sobre os embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator